Tribunal: TJDFT
Processo: 0746152-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO CRUZEIRO INTERNACIONAL JÁ INICIADO. PANDEMIA COVID 19. DEVER DE REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS, DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA UTILIZAÇÃO FUTURA OU RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. CONSEQUÊNCIA NECESSÁRIA DO VOO CANCELADO POR FORÇA MAIOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A quarta ré/recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar as Rés, solidariamente, a pagarem aos Autores a importância de R$ 15.323,35, a título de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que há o direito ao reembolso dos valores pagos pelo passeio terrestre, que não foi usufruído pelos recorridos e pelas passagens de volta ao Brasil adquiridas, em razão do fechamento das fronteiras de Portugal e o consequente cancelamento de cruzeiro já iniciado, com duração de 04 a 22/03/2020, haja vista que não houve remarcação nem disponibilização do crédito, na forma da MP 948/2020.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, porquanto o pacote turístico foi adquirido pela segunda ré CVC. No mérito, defende que os recorridos não entraram em contato para remarcação do retorno ao Brasil, sendo que a aquisição de novas passagens de retorno se deram exclusivamente por orientação da CVC. Defende desconhecer as alegadas taxas de remarcação de passagens aéreas citadas pelos recorridos, e inexistir dano material, pelo rompimento do nexo causal em razão da Pandemia do COVID-19.
4. Em contrarrazões, os recorridos defendem a legitimidade passiva ad causam da ré, por participar da cadeia de consumo. No mérito, aduzem que a Sra. Elma, responsável pela Águas Claras Turismo, primeira requerida, tentou remarcar as passagens daqueles que estavam sob sua responsabilidade, porém a empresa recorrente (TAP) não deu o suporte necessário para proceder com o adiantamento de voo, limitando-se tão somente a incidir tarifas exorbitantes para remarcação da passagem.
5. A legitimidade passiva se afere à luz da teoria da asserção, cabendo ao magistrado apreciar as alegações autorais, com base na relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial. No caso dos autos, os recorrentes afirmaram na petição inicial que a primeira requerida tentou remarcar as passagens daqueles que estavam sob sua responsabilidade, porém a quarta requerida (TAP) não ofereceu o suporte necessário para proceder com o adiantamento de voo, limitando-se tão somente a incidir tarifas exorbitantes para remarcação da passagem, pelo que requereu a sua condenação a restituir o valor das novas passagens aéreas adquiridas. Portanto, comprovada a sua legitimidade passiva, em razão da relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial. Afasto a preliminar.
6. A relação jurídica material estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Compulsando os autos verifico que na petição inicial, os recorridos pediram em juízo a restituição do pacote turístico, no importe de R$ 8.529,43, que incluía cruzeiro transatlântico, com destino em Portugal e viagem terrestre pela Europa, bem como a condenação da ré TAP – Transportes Aéreos Portugueses a restituir integralmente as novas passagens adquiridas para retorno ao Brasil, no importe de R$ 10.365,48 ou, sucessivamente, em caso de improcedente da condenação da TAP, que a recorrente seja condenada a restituir R$ 4.377,62, referente a passagem aérea cancelada.
8. Incontroverso nos autos que o motivo do cancelamento do passeio terrestre se deu por razões sanitárias decorrentes das restrições impostas para controle da disseminação da COVID-19. O pacote turístico já estava no início do usufruto pelos recorridos que não conseguiram desembarcar em Portugal em razão das já citadas restrições sanitárias. Os próprios recorridos informaram que o valor da passagem original, adquirida para retorno em 22/03/2020, custou R$ 4.377,62. Não havendo utilização dos serviços prestados pela recorrente, e diante da inexistência de concessão de crédito, devidamente atualizado, para utilização futura, ou remarcação das passagens áreas, forçosa a consequência da restituição do valor originalmente pago, devidamente atualizado. A recorrente não é responsável pelos demais valores do pacote turístico, uma vez que sua responsabilidade no pacote turístico era tão somente o voo de retorno ao Brasil, não incluído o transporte terrestre pela Europa.
9. A aquisição de novas passagens, para retorno ao Brasil de forma antecipada, em razão do cancelamento de passeio turístico por motivos de restrições sanitárias decorrente da COVID-19, é consequência necessária de evento advindo de força maior. Nesse aspecto, há rompimento do nexo causal, por ser fato do príncipe, as normas jurídicas sanitárias restritivas, isso é, culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC, rompendo o nexo causal. Nesse sentido: “No que concerne aos gastos com as novas passagens aéreas (R$ 12.747,36 referente ao trecho São Paulo/Cartágena - ida e volta, e R$ 1.396,86 referente ao trecho Brasília/ São Paulo - ida e volta) não se visualiza a obrigação ressarcitória a ser imputada às partes requeridas, porquanto se trataria de reflexos do inevitável cancelamento do voo originário (força maior - pandemia), de sorte a despontar a ruptura do nexo causal (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II, parte final). Acórdão 1390346, 07554766420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021.” Portanto, a recorrente não é responsável pelos valores das novas passagens adquiridas.
10. CONHEÇO DO RECURSO DA QUARTA RÉ/RECORRENTE E DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quanto indenizatório a título de dano material de R$ 15.323,35 para R$ 4.377,62, exclusivamente em relação à recorrente, mantido os demais termos da sentença.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, por inexistir recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).